Tribunal: TJDFT
Processo: 0029288-96.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0029288-96.2015.8.07.0001 RECORRENTE: PRISCILA NIELLE DOMINGOS PAIXÃO CAMARGO SOARES RECORRIDAS: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A, LAF-EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 14147887 – p. 7/11, inadmitiu o recurso especial interposto por BERNEVELÚCIA DOMINGOS DA SILVA PAIXÃO, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Superior. O STJ (ID 77352955 – p. 102/103) devolveu os autos à Corte de origem, a fim de aguardarem o julgamento de mérito do REsp 2167029/RJ (Tema 1.375), afetado para dirimir as controvérsias “I-) a obrigação de a operadora de plano de saúde custear ou reembolsar despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário fora da rede credenciada e sua respectiva extensão, nas hipóteses de insuficiência da rede credenciada ou de urgência ou emergência; II-) (in)admissibilidade dos recursos especiais interpostos para a rediscussão das conclusões dos acórdãos recorridos quanto aos pressupostos fáticos que permitem o custeio ou reembolso parcial ou integral, pelo plano de saúde, das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário fora da rede credenciada”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que a turma julgadora entendeu que não houve recusa da operadora do plano de saúde quanto à autorização para o procedimento realizado pela parte agravante, pois havia hospitais credenciados que atendiam o pleito da recorrente, que também deixou de demonstrar o caráter de emergência ou de urgência da cirurgia (ID 14147886 – p. 41/53): (...) Diante desse cenário, a despeito da gravidade da doença que acometeu a autora e de seu quadro específico, não há como configurar a situação relatada como “de emergência”, uma vez que não implicava risco imediato à sua vida. Tampouco se enquadra na definição da Lei 9.656/98 acerca do quadro de “urgência”, porquanto o mal que acometeu a autora não adveio de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. (...) Vale destacar que a autora não comprovou nos autos a recusa ou impossibilidade de realização do procedimento nos estabelecimentos credenciados. Dessa forma, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo especial àquela debatida no Tema 1.375 do STJ. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Por fim, retifique a Secretaria a autuação, tendo em vista a sucessão processual ocorrida nos autos, conforme ID 77352995 – p. 97. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014